Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733826-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDIVALDO SOARES SACRAMENTO JÚNIOR RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃOE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais recebidos pelo ora recorrente. 2. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 2.1. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. 2.2. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3. Na situação concreta em exame o recorrente recebe remuneração bruta no montante de R$ 12.858,47 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o ora agravante recebe rendimentos líquidos no montante de R$ 9.411,71 (nove mil, quatrocentos e onze reais e setenta e um centavos), considerando somente os descontos compulsórios. 3.2. No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos em folha de pagamento no montante de R$ 3.840,50 (três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), o que corresponde ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida recebida pelo ora agravante. 4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade do devedor e não privam o ora agravante do mínimo existencial. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, e 4o, 6o, 104-A, e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sustentando a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória. Afirma que comprovou que mais de 63% (sessenta e três por cento) de sua renda líquida se encontra comprometida com descontos mensais referentes a empréstimos, fato que inviabiliza a manutenção das despesas básicas para a sua sobrevivência e a de sua família. Enfatiza que não há qualquer vedação legal à concessão de medidas urgentes no curso do procedimento de repactuação. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO DAYCOVAL S/A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300 do Código de Processo Civil, e 4o, 6o, 104-A, e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pois ao concluir que “Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade do devedor e não privam o ora agravante do mínimo existencial. Feitas essas considerações, ao revogar a decisão liminar referida no Id. 62929115” (ID 66864827), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74710329. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016